Tribunal: CARF
Processo: 11128.720902/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11128.720902/2017-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.917 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
BLUCARGO TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS
LTDA. - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/04/2014
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE FUNDAMENTOS DA
IMPUGNAÇÃO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão,
mas não pode deixar de analisar fundamentos ou elementos de prova utilizados
pelo contribuinte em Impugnação capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão, sob pena de cerceamento de direito de defesa e nulidade da decisão de
primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar a nulidade da decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi
Gameiro (suplente convocada), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720902/2017-01
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.917 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720902/2017-01

Trata o presente processo de lançamento para a aplicação de multa de R$
5.000,00, por não prestar informação sobre a desconsolidação de carga transportada em veículo
procedente do exterior, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil,
penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Por economia processual, reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques no
original):
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ
(DRJ/Rio de Janeiro) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e, por
meio do Acórdão no 12-095.074 - 4a Turma da DRJ/RJO (doc. fls. 063 a 066)1, manteve
integralmente a penalidade aplicada. A confecção da Ementa foi dispensada por aquele
colegiado, na forma da Portaria SRF no 2.724/2017.
Cientificada do julgamento em 07/02/2018, pelo recebimento do Acórdão e
demais documentos disponibilizados em sua Caixa Postal considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB, como se atesta no Termo de Abertura de Documento (doc. fls.
069), a recorrente apresentou tempestivamente seu Recurso Voluntário (doc. fls. 073 a 082) em
19/03/2018, como se extrai do Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 071).
Em seu Recurso, a agente de carga contesta a decisão de primeira instância,
alegando em síntese, que:
i.
o Acórdão recorrido teria deixado de abordar questões de mérito aduzidas
por ocasião da impugnação, especialmente no que diz respeito a ocorrência
de denúncia espontânea, a desproporcionalidade da multa aplicada e a
ofensas ao princípio da razoabilidade e ao Acordo Geral sobre Tarifas
Aduaneiras e Comércio-GATT;
ii.
não poderia a empresa ser penalizada por conta dos ditames da Lei n°
12,350/2010, que alterou o § 2° do art. 102 do Decreto-Lei n° 37/66

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.917 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720902/2017-01

instituindo a aplicação do instituto da denúncia espontânea para excluir as
penalidades de natureza aduaneira ou administrativa;
iii.
no caso em análise, se verifica que as informações foram prestadas
conforme determina a legislação atual, pois, caso não houvessem sido
prestadas, sequer teria sido iniciada a operação de descarga do navio, haja
vista os ditames do art. 27 do Decreto n° 4.543/02, não tendo a empresa
cometido nenhuma infração à legislação aduaneira pátria; e
iv.
não obstante a ilegalidade de extensão dos efeitos da prestação de
informação fora do prazo para os casos de retificação, o instituto da
denúncia espontânea se aplicaria sobremaneira também ao pedido de
retificação, ainda que se entendesse pela legalidade de tal equiparação.
Nesses termos, a empresa “requer seja admitido e provido o presente Recurso
Voluntário, reformando-se o Acórdão n° 12-095.074. proferido pela 4a. Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO,. sendo integralmente
cancelado o Auto de Infração ora recorrido e, consequentemente, extinta a obrigação, ou.
subsidiariamente, anulada a decisão de primeira instância administrativa e reconhecida a
denúncia espontânea pela contribuinte, nos termos da Lei n. 12.350/10”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Preliminarmente, a recorrente defende a anulação do Acórdão recorrido em
virtude de cerceamento do direito de defesa, por entender que este teria deixado de abordar
questões de mérito aduzidas por ocasião da impugnação, especialmente no que diz respeito a
ocorrência de denúncia espontânea, a desproporcionalidade da multa aplicada e a ofensas ao
princípio da razoabilidade.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.917 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720902/2017-01

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
A declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se relacionada com a
ocorrência de prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha
considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, não há de se falar na sua
invalidação, ainda mais quando cumprida a sua finalidade.
Compulsando a alegada nulidade com o que consta dos autos, observo que em sua
Impugnação de fls. 046 a 058 a recorrente defendeu: a nulidade do Auto de Infração pela
descrição genérica dos fatos; a ilegalidade da equiparação da retificação de informações à
prestação de informações fora do prazo; e a ocorrência de denúncia espontânea (fls. 047 e ss. –
grifos nossos):
“4.
Prima facie, verifica-se que o auto de infração em apreço não individualiza de
forma clara as operações que haveria o cometimento de infrações, haja vista que na
descrição dos fatos são apenas lançadas informações genéricas, e somente no anexo do
auto de infração há indicação das operações que supostamente teria havido prestação de
informação fora do prazo, o que dificulta sobremaneira a defesa da Impugnante,
causando-lhe assim prejuízo no exercício do contraditório e ampla defesa.
(...)
35.
Ou seja, o não cumprimento dos prazos poderia acarretar a imposição de multa
pela autoridade aduaneira por não prestação de informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos, a
qual seria aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta ou ao agente de carga.
36.
Do mesmo modo, è incontroverso, que a Impugnante cumpriu com sua obrigação
ao prestar as informações sobre a carga, não cometendo nenhuma infração a legislação
aduaneira pátria, sendo que, caso seja entendido que cometeu qualquer infração, essa
será excluída com fulcro no instituto da denúncia espontânea, que se aplica tanto nos
casos de alegada prestação de informação fora do prazo, quando de retificação, por
todos os motivos até aqui expostos
(...)
38. Nota-se em referida IN que, apesar do estabelecimento de prazos para prestação de
informações pela empresa de transporte aéreos. não há qualquer penalização em relação
a retificação de informações, haja vista que não seria plausivel equiparar a retificação a
prestação de informação fora do prazo.
39. Portanto, pelo todo exposto, é que devem ser declaradas insubsistentes todas as
penalidades propostas com fulcro em prestação de informação fora do prazo e
retificação das informações”.
Nulidade do Auto de Infração não há. Não há qualquer vício ou mácula que possa
eivar de nulidade o Auto de Infração. O lançamento foi efetuado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, no exercício de sua competência e atribuição legais e com observância à todas
as formalidades prescritas.
A autuação decorreu da constatação da ausência da prestação tempestiva das
informações estabelecidas pelo art. 22, inciso III, da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007 ,
prática legalmente tipificada como infração à legislação aduaneira, a qual se subsume à
penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, enquadramentos
utilizado pela autoridade aduaneira no Auto de Infração.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.917 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720902/2017-01

A infração decorre da prestação de informações sobre a desconsolidação da carga
após o prazo de 48 horas da atracação da embarcação no porto de destino, prazo limite para
cumprimento da obrigação acessória à época da infração. A empresa também tem exercido com
plenitude o seu direito de defesa, trazendo argumentos que apontam que compreendeu com
clareza a motivação que ensejou a aplicação da penalidade.
Quanto ao Acórdão recorrido, a ocorrência da denúncia espontânea,
especificamente, foi afastada em poucas linhas pelo voto condutor do julgado, sob o fundamento
de que estaria regulada no artigo 138 do CTN e teria seu escopo em infração que enseje o
pagamento de tributo, não se aplicando ao caso concreto. Não obstante, as demais questões
levantadas pela impugnante não foram enfrentadas pela decisão.
De fato, o julgador não se obriga a examinar todas e quaisquer argumentações
trazidas pelos litigantes a juízo, senão aquelas necessárias e suficientes ao deslinde da
controvérsia.
Já é pacífico neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o entendimento
de que não é necessário rebater, uma a uma, as alegações do sujeito passivo, e sim que o julgador
deve apresentar razões suficientes para fundamentar o seu voto. Encontrando este fundamentos
suficientes para justificar seu convencimento, despicienda torna-se a abordagem de outras
alegações, ainda que destas tenha a parte se utilizado, porque já estão inócuas frente ao julgado.
Tal preceito foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016, quando se entendeu que:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
Entretanto, como ressalta o entendimento transcrito, é dever do julgador enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
Ora, tanto a nulidade do Auto de Infração, quanto a inocorrência da infração
tipificada e a ilegalidade da equiparação da retificação de informações à sua prestação fora do
prazo seriam passíveis de afastar a aplicação da penalidade objeto do presente contencioso, não
podendo o Acórdão recorrido ser omisso na análise destes argumentos (fls. 064 e ss. – destaques
no original):
“Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de
tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva, inexistência de
responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em
nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser
cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos,
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.917 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720902/2017-01

no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos
eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
(...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve
ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO e
considero devido o crédito tributário lançado”.
Diante do exposto, tendo em conta que a decisão recorrida deixou de analisar
fundamento utilizado pelo contribuinte em sua Impugnação capaz de afastar a penalidade,
considero materializado o cerceamento do direito de defesa, o que, pela aplicação do art. 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/72, implicaria nulidade da decisão de primeira instância. Assim,
penso que deva ser acolhida a preliminar de nulidade do Acórdão da DRJ/Rio de Janeiro.
Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por reconhecer de ofício a nulidade do Acórdão
recorrido e dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, determinando o retorno dos autos à
DRJ/Rio de Janeiro para que seja proferido novo Acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.917 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720902/2017-01

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital